Tribunal: TJSP
Processo: 1009635-91.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – A prova pericial não deve substituir o exame psicológico realizado pelo autor, pois estaria seguindo parâmetros distintos daqueles utilizados pela Comissão Examinadora – Não pode haver diferenciação em relação aos demais candidatos que realizaram o referido exame, que não seriam submetidos a novos laudos, pois tal hipótese violaria a

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – A prova pericial não deve substituir o exame psicológico realizado pelo autor, pois estaria seguindo parâmetros distintos daqueles utilizados pela Comissão Examinadora – Não pode haver diferenciação em relação aos demais candidatos que realizaram o referido exame, que não seriam submetidos a novos laudos, pois tal hipótese violaria a isonomia – Laudo psicológico elaborado administrativamente que expõe as razões da declaração de inaptidão do apelante, sendo certo que cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, determinar, de ofício ou a requerimento das partes, as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias Preliminar rejeitada.

ADMINISTRATIVO – EXAME PSICOLÓGICO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – Autor eliminado na fase de exame psicológico, a partir de exame realizado por profissionais da área, que concluíram que o candidato não preencheu os requisitos necessários para o perfil psicológico de Soldado PM de 2a Classe – O exame psicológico foi regularmente previsto no edital de concurso público no DP-2/321/19, sendo aplicado a todos os candidatos habilitados, não havendo nenhuma ilegalidade quanto ao estabelecimento de fase de exame psicológico – O fato do laudo apresentado no curso do processo ter sido elaborado após eliminação do candidato e a distribuição da ação não infirma a credibilidade, vez que somente são elaborados para instruir processos judiciais dos inconformados com o resultado – Avaliação atrelada diretamente ao atendimento do interesse público, que deve ser observado pela Administração Pública – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença mantida – Recurso desprovido.